Tribunal: STF
Processo: HC 181537
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-08
Data de publicação: 2020-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (Agravo Regimental no Habeas Corpus 516.831/PB, Rel. Min. RIBEIRO DANTAS). 
    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado à pena de 18 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, III e IV, do Código Penal). 
    A condenação foi confirmada pelo Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, conforme ementa: 
    JÚRI - Homicídio duplamente qualificado - Negativa de autoria - Tese rejeitada - Qualificadoras recepcionadas - Apelo da defesa - Nulidade posterior à pronúncia, injustiça na aplicação da pena e decisão manifestamente contrária à prova dos autos - Inocorrência - Recurso apelatório improvido. 
    - A correlação que deve existir entre o libelo e a pronúncia não obriga o agente de acusação a copiar, ipsis litteris, naquele, erro material ocorrente nesta. Então, se o juízo de admissibilidade de acusação, embora deixando expresso que o crime de homicídio foi cometido mediante utilização de meio cruel, considera o réu, equivocadamente, como incurso na qualificadora do art. 121, § 2°, 11, do CP, é evidente que isso não impede que o libelo supra mero erro material na capitulação legal, mormente, ainda, se a denúncia e toda a prova dos autos se inclinam para a incidência, à hipótese, da conduta definida no art. 121, § 2°, III, do Código Penal.
    - De outra parte, se existe, nos autos, prova testemunhal dando conta de que o agente, juntamente com mais dois outros comparsas, já falecidos, teriam retirado a vítima do interior de um ônibus, para nela baterem e assassiná-la, não há que se falar em decisão que repudiou a negativa de autoria, manifestamente contrária à prova colhida nos autos.
    Buscando o redimensionamento da pena, a defesa impetrou Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Ministro Relator (Doc. 2 – fls. 61-66), em decisão confirmada pelo colegiado ao negar provimento ao subsequente Agravo Regimental. Eis a ementa do julgado (Doc. 2 – fls. 86-87):
    PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. CONDUTA SOCIAL. MAUS ANTECEDENTES. INCREMENTO DA PENA MANTIDO. CIRCUNSTÂNCIAS. MOTIVOS. PERSONALIDADE. COMPORTAMENTO DA VÍTIMA. CARÊNCIA DE MOTIVAÇÃO CONCRETA. PROPORCIONALIDADE DA REPRIMENDA-BASE. AGRAVO DESPROVIDO. 
    1. A individualização da pena é submetida aos elementos de convicção judiciais acerca das circunstâncias do crime, cabendo às Cortes Superiores apenas o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, a fim de evitar eventuais arbitrariedades. Destarte, salvo flagrante ilegalidade, o reexame das circunstâncias judiciais e dos critérios concretos de individualização da pena mostram-se inadequados à estreita via do habeas corpus, pois exigiriam revolvimento probatório.
    2. No caso, percebe-se que as circunstâncias e motivos do crime foram negativamente valorados sem motivação concreta, porquanto o modus operandi da conduta ensejou o reconhecimento da agravante do meio cruel (CP, art. 61, II, "d") e o emprego de meio que impossibilitou a defesa da vítima qualificou o homicídio, o que obsta a dupla valoração de tais circunstâncias fáticas, por configurar indevido bis in idem.
    3. No tocante à culpabilidade, para fins de individualização da pena, tal vetorial deve ser compreendida como o juízo de reprovabilidade da conduta, ou seja, o menor ou maior grau de censura do comportamento do réu, não se tratando de verificação da ocorrência dos elementos da culpabilidade, para que se possa concluir pela prática ou não de delito. No caso, o fato do réu ter comemorado a morte da vítima - seu próprio tio -, conforme o que restou assentado no acórdão, permite a exasperação da pena-base a título de culpabilidade, pois denota o maior índice de censura do agir do réu.
    4. Quanto à conduta social, para fins do art. 59 do CP, esta corresponde ao comportamento do réu no seu ambiente familiar e em sociedade, de modo que a sua valoração negativa exige concreta demonstração de desvio de natureza comportamental. In concreto, conforme o relato das testemunhas, o réu e seus comparsas seriam responsáveis por arrombamentos e homicídios na comunidade, e impunham verdadeira lei do silêncio aos moradores, o que permite a valoração negativa da conduta social.
    5. O comportamento da vítima é circunstância judicial ligada à vitimologia, que deve ser necessariamente neutra ou favorável ao réu, sendo descabida sua utilização para incrementar a pena-base. Com efeito, se não restar evidente a interferência da vítima no desdobramento causal, como ocorreu na hipótese em análise, tal circunstância deve ser considerada neutra.
    6. Em relação aos maus antecedentes, os autos não foram instruídos com cópia da folha de antecedentes criminais do réu, não sendo possível, portanto, afastar a conclusão as instâncias ordinárias, que reconheceram a existência de títulos condenatórios a serem sopesados na primeira fase do cálculo dosimétrico.
    7. A personalidade do agente resulta da análise do seu perfil subjetivo, no que se refere a aspectos morais e psicológicos, para que se afira a existência de caráter voltado à prática de infrações penais, com base nos elementos probatório dos autos, aptos a inferir o desvio de personalidade de acordo com o livre convencimento motivado, independentemente de perícia. No caso, o fato do réu ter concorrido diretamente para o resultado criminoso não justifica o incremento da básica, pois apenas demonstra a culpa stricto sensu do réu.
    8. A Quinta Turma deste Superior Tribunal de Justiça em recente decisão, e ao alterar seu posicionamento sobre o tema, decidiu que as condenações transitadas em julgado não são fundamentos idôneos para se inferir a personalidade do agente voltada a prática criminosa ou até mesmo para certificar sua conduta social inadequada.
    9. Não se vislumbra excesso na dosimetria a justificar a intervenção excepcional desta Superior Corte de Justiça, considerando a proporcionalidade da básica definida ao réu. Isso porque, em razão da presença de três circunstâncias judiciais desabonadoras e o aumento ideal de 1/8 por cada uma delas, a incidir sobre o intervalo de apenamento do crime de homicídio qualificado, o qual corresponde a 18 anos, chega-se ao incremento de 6 anos e 9 meses e, portanto, à pena-base de 18 anos e 9 meses de reclusão, o que corresponde a patamar superior ao estabelecido no decreto condenatório.
    10. Agravo regimental desprovido. 
    Nesta ação, a defesa reitera a existência de ilegalidade na dosimetria da pena, por ser indevida a valoração negativa das circunstâncias judiciais atinentes à culpabilidade, conduta social e personalidade. Enfatiza que há entendimento firmado no sentido de que eventuais condenações do réu podem ser valoradas na primeira fase da dosimetria da pena a título de antecedentes criminais, não se admitindo o seu uso para desvalorar a personalidade, a culpabilidade ou a conduta social do agente. Quanto ao motivo e às circunstâncias do crime, alega que a fundamentação utilizada para tal é inerente ao próprio tipo penal, sendo inidônea, portanto, para fins de exasperação da pena.
    Requer a defesa, assim, a concessão da ordem, para reformar o r. acórdão do e. STJ, a fim de que seja decotada as circunstâncias judiciais acima expostas (culpabilidade e consequências do crime) como majorante da pena-base.
    É o relatório. Decido. 
    No caso em tela, o Superior Tribunal de Justiça manteve a pena do paciente, bem como afastou os pontos que são repetidos nesta impetração, a saber:
    Conforme o reconhecido no decisum ora impugnado, a individualização da pena é submetida aos elementos de convicção judiciais acerca das circunstâncias do crime, cabendo às Cortes Superiores apenas o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, a fim de evitar eventuais arbitrariedades. Destarte, salvo flagrante ilegalidade, o reexame das circunstâncias judiciais e dos critérios concretos de individualização da pena mostram-se inadequados à estreita via do habeas corpus, pois exigiriam revolvimento probatório.
    No caso, o Juiz Presidente do Tribunal do Júri, ao promover a dosagem da pena, reconheceu:
    "A culpabilidade do agente estar evidenciada, verifico que o réu, quanto ao índice de reprovabilidade, teve participação dolosa no crime, analisada a medida de sua culpabilidade, haja vista seus antecedentes criminais. A conduta social do réu acha-se comprometida, no meio social em que se habita, mormente em razão do envolvimento na prática deste e de outros crimes. A personalidade do réu acha-se deformada, posto que concorreu diretamente para o ilícito. Além de ser detentor de um rosário de crimes consoante apresentar a sua folha penal. Os motivos do crime foram de só menos importância, ceifando a vida da vítima, sem sequer chance de defesa. As circunstâncias apresentam-se de grande monta, visto que, em decorrência do fato uma vida foi ceifada. A vítima não concorreu diretamente para a prática do crime.
    Para o delito cometido pelo acusado, homicídio qualificado, a pena aplicável varia de 12 (doze) a 30 (trinta) anos de reclusão. Diante das circunstância totalmente desfavoráveis ao réu, fixo a pena base em 18 (dezoito) anos de reclusão" (e-STJ, fls. 18-19).
    Com efeito, percebe-se que as circunstâncias e motivos do crime foram negativamente valorados sem motivação concreta, porquanto o modus operandi da conduta ensejou o reconhecimento da agravante do meio cruel (CP, art. 61, II, "d") e o emprego de meio que impossibilitou a defesa da vítima qualificou o homicídio, o que obsta a dupla valoração de tais circunstâncias fáticas, por configurar indevido bis in idem.
    No tocante à culpabilidade, para fins de individualização da pena, tal vetorial deve ser compreendida como o juízo de reprovabilidade da conduta, ou seja, o menor ou maior grau de censura do comportamento do réu, não se tratando de verificação da ocorrência dos elementos da culpabilidade, para que se possa concluir pela prática ou não de delito. No caso, o fato do réu ter comemorado a morte da vítima - seu próprio tio -, conforme o que restou assentado no acórdão, permite a exasperação da pena-base a título de culpabilidade, pois denota o maior índice de censura do agir do réu.
    Quanto à conduta social, para fins do art. 59 do CP, esta corresponde ao comportamento do réu no seu ambiente familiar e em sociedade, de modo que a sua valoração negativa exige concreta demonstração de desvio de natureza comportamental. In concreto, conforme o relato das testemunhas, o réu e seus comparsas seriam responsáveis por arrombamentos e homicídios na comunidade, e impunham verdadeira lei do silêncio aos moradores, o que permite a valoração negativa da conduta social.
    [...] 
    Por outro lado, o comportamento da vítima é circunstância judicial ligada à vitimologia, que deve ser necessariamente neutra ou favorável ao réu, sendo descabida sua utilização para incrementar a pena-base. Com efeito, se não restar evidente a interferência da vítima no desdobramento causal, como ocorreu na hipótese em análise, tal circunstância deve ser considerada neutra.
    [...]
    Em relação aos maus antecedentes, os autos não foram instruídos com cópia da folha de antecedentes criminais do réu, não sendo possível, portanto, afastar a conclusão as instâncias ordinárias, que reconheceram a existência de títulos condenatórios a serem sopesados na primeira fase do cálculo dosimétrico.
    Decerto, em sede de habeas corpus, a prova deve ser pré-constituída e incontroversa, cabendo ao impetrante apresentar documentos suficientes à análise de eventual ilegalidade flagrante no ato atacado.
    [...] 
    Lado outro, a personalidade do agente resulta da análise do seu perfil subjetivo, no que se refere a aspectos morais e psicológicos, para que se afira a existência de caráter voltado à prática de infrações penais, com base nos elementos probatório dos autos, aptos a inferir o desvio de personalidade de acordo com o livre convencimento motivado, independentemente de perícia. No caso, o fato do réu ter concorrido diretamente para o resultado criminoso não justifica o incremento da básica, pois apenas demonstra a culpa stricto sensu do réu.
    Ainda, a Quinta Turma deste Superior Tribunal de Justiça em recente decisão, e ao alterar seu posicionamento sobre o tema, decidiu que as condenações transitadas em julgado não são fundamentos idôneos para se inferir a personalidade do agente voltada a prática criminosa ou até mesmo para certificar sua conduta social inadequada.
    [...]
    Nesse passo, deve ser reconhecida a presença de fundamentação concreta para a valoração negativa dos vetores "culpabilidade", "conduta social" e "maus antecedentes", restando evidenciada, porém, a desmotivação do incremento da pena pelos vetores "circunstâncias", "motivos" e "personalidade" e "comportamento da vítima".
    Porém, não se vislumbra excesso na dosimetria a justificar a intervenção excepcional desta Superior Corte de Justiça, considerando a proporcionalidade da básica definida ao réu.
    Isso porque, em razão da presença de três circunstâncias judiciais desabonadoras e o aumento ideal de 1/8 por cada uma delas, a incidir sobre o intervalo de apenamento do crime de homicídio qualificado, o qual corresponde a 18 anos, chega-se ao incremento de 6 anos e 9 meses e, portanto, à pena-base de 18 anos e 9 meses de reclusão, o que corresponde a patamar superior ao estabelecido no decreto condenatório.
    De fato, a dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo Magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal.
    Daí ser inviável, na via estreita do Habeas Corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção. O que está autorizado, segundo reiterada jurisprudência desta CORTE, é apenas o controle da legalidade dos critérios invocados, com a correção de eventuais arbitrariedades (HC 105.802/MT, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 04/12/2012; HC 94.125/RJ, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, DJe 06/2/2009; HC 102.966 AgR/RJ, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe 21/3/2012; HC 110.390/MS, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe 22/10/2012).
    Mesmo porque, qualquer conclusão em sentido diverso demandaria o revolvimento de fatos e provas, providência inviável em Habeas Corpus (HC 152.118 AgR/GO, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 17/05/2018; HC 145.562 AgR/MG, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 21/05/2018; HC 149.255 AgR/PE, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 08/05/2018; HC 149.954 AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 06/02/2018; HC 105.022/DF, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe 09/05/2011; HC 90.922/SP, Rel. Min. CEZAR PELUSO, Segunda Turma, DJe 18/12/2009).
    Em suma, a fixação da pena-base estabelecida pela instância ordinária, ante a variação de 12 a 30 anos da pena em abstrato, foi estabelecida de maneira proporcional e adequada às circunstâncias do caso concreto, não havendo constrangimento ilegal a ser sanado. 
    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO A ORDEM DE HABEAS CORPUS.
    Publique-se.
    Brasília, 8 de março de 2020. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente